Tribunal: TJBA
Processo: 0000660-16.2009.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000660-16.2009.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEILDON OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. ALEGADA QUITAÇÃO. DOCUMENTO DO DETRAN. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. MORA CARACTERIZADA. AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS. PRESSUPOSTOS DA BUSCA E APREENSÃO PRESENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A demonstração de renda mensal de R$ 1.990,00 e a condição de taxista autônomo evidenciam a necessidade econômica para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. A contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento, conforme jurisprudência consolidada. QUITAÇÃO ALEGADA. DOCUMENTO DO DETRAN. O documento extraído do sistema do DETRAN/BA indicando "desalienação" do veículo não constitui prova inequívoca de quitação do contrato de financiamento. A informação possui caráter meramente administrativo e não substitui comprovante formal de pagamento ou quitação emitida pelo credor. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. A cessão de direitos creditórios para fundo de investimento é válida e não exige anuência do devedor, bastando sua notificação. O pedido de habilitação protocolado regularmente nos autos, sem impugnação ou indeferimento, torna válida a substituição processual. MORA CARACTERIZADA. AÇÃO REVISIONAL. A decisão proferida em ação revisional conexa que limitou encargos moratórios (juros a 1% a.m. e multa a 2% sobre a prestação) não afasta a mora quanto ao débito principal, mantendo os pressupostos da busca e apreensão. PRESSUPOSTOS DA BUSCA E APREENSÃO. Presentes os requisitos do Decreto-Lei 911/69: contrato de alienação fiduciária, mora do devedor e notificação extrajudicial. A ausência de comprovação inequívoca de quitação mantém a procedência da ação possessória. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000660-16.2009.8.05.0114, ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à assistência judiciária gratuita e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .